Tribunal: TJMT
Processo: 1034815-31.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034815-31.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC;
(ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los;
(iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON;
(iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 932, IV e V; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2025

R E L A T Ó R I O

Agravo interno opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A de decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação em Embargos à Execução Fiscal interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, desproveu o apelo e majorou os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, diz que a decisão monocrática impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 932, o que viola, no seu entender, os princípios da colegialidade e da ampla defesa, sendo, portanto, nula, por ferir os princípios da
ampla defesa e contraditório.

No mais, reitera os argumentos expendidos nas razões do recurso de apelação, sustentando a nulidade da decisão administrativa por
ausência da devida fundamentação; ausência de violação aos dispositivos do CDC; a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e finalidade quando da fixação das multas; insubsistência dos processos administrativos que deram origem aos débitos executado; e a necessidade de redução dos valores das multas aplicadas.
Reclama ainda da indevida majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pede o provimento do agravo interno a fim de julgar procedentes os presentes Embargos à Execução Fiscal, para que seja declarada a nulidade dos processos administrativos e as penalidades impostas. Alternativamente, pede seja reduzido o valor da multa aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios, sob pena de
bis in idem
.

Sem contrarrazões (Certidão, Id 234179161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A de decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação em Embargos à Execução Fiscal interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, desproveu o apelo e majorou os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ao contrário do que alega o recorrente, a fundamentação da decisão agravada está plenamente alinhada com os elementos probatórios constantes dos autos.

Inicialmente, acerca da preliminar de nulidade da decisão monocrática por não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC, importa notar que conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do tribunal, especialmente diante da possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição do presente agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Direito Processual Civil e Direito Administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Improcedência de embargos à execução fiscal. Multa administrativa imposta pelo PROCON. Nulidade e cerceamento de defesa.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal em face do Município de Barra do Garças-MT. A sentença condenou a agravante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. Em preliminar, discute-se (i) a nulidade da decisão monocrática por alegada não observância do art. 932, IV e V, do CPC; (ii) cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas; e (iii) nulidade por suposta falta de fundamentação da sentença.

3. No mérito, questiona-se a limitação ao direito de defesa pela atuação do PROCON, alegando-se violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade administrativa. A agravante contesta, ainda, o valor da multa aplicada e sua redução alternativa.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática está amparada no art. 932 do CPC, justificando-se pela ausência de argumentos novos capazes de modificar o entendimento já estabelecido na sentença.

5. Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem considerou desnecessária a produção de novas provas, fundamentando adequadamente a decisão e observando o devido processo legal.

6. A multa administrativa aplicada pelo PROCON encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a finalidade sancionatória e pedagógica, não havendo desvio de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

**Tese de julgamento**: "É válida a decisão monocrática que, fundamentada no art. 932 do CPC, mantém sentença de improcedência em embargos à execução fiscal, rejeitando preliminares de nulidade e cerceamento de defesa, bem como o pedido de redução de multa administrativa imposta pelo PROCON, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade." (N.U 1024609-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Logo, pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática. Desse modo,
rejeita-se a preliminar
.

Ultrapassada a questão, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

Cumpre enfatizar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega irregularidades ou vícios o ônus da prova nesse sentido (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

No caso em exame, o apelante não logrou êxito em desconstituir as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à aplicação da multa impugnada pelo Procon, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dotado de competência para tal mister e a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 57) funda-se no Poder de Polícia que o Procon detém.

Verifica-se que os Processos Administrativos que geraram as certidões de dívida ativa estão suficientemente fundamentados com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, do que ressai sua higidez, bem como a legalidade das penalidades impostas que, igualmente, respeitou o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral do advogado.

No que toca ao valor da multa, adotou-se
, portanto, o caráter pedagógico, repressivo e preventivo da penalidade, atuando o Procon como ente administrativo de proteção do interesse coletivo dos consumidores, o que afasta o alegado despropósito ou exorbitância da fixação.

No caso, o PROCON ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida, a reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o valor da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra arbitrária porquanto atende fielmente ao disposto nos artigos da lei de regência.

No mais, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que o Poder Judiciário somente pode intervir no mérito dos atos administrativos quando patente a ilegalidade ou o manifesto abuso, o que não se verificou na espécie.

Desse modo, o Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em desfavor do Estado. Alega o agravante que o valor fixado referente a multa administrativa se encontra excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa à recorrente respeitou os princípios da razoabilidade e da motivação adequada dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando relatório detalhado dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza e a gradação da pena, conforme exige o princípio da motivação.

O órgão fiscalizador demonstrou a observância dos critérios legais para a imposição da sanção, com a consideração de atenuantes e agravantes, inexistindo violação ao princípio da razoabilidade.

Os argumentos apresentados no agravo interno já foram devidamente analisados e não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A imposição de multa administrativa por órgão fiscalizador é válida quando a decisão encontra-se devidamente motivada, observando os critérios legais para a gradação da sanção, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto 2.181/97, arts. 24 e seguintes”. (N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Nossa e. Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a validade da Certidão de Dívida Ativa;

(ii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa; e

(iii) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A CDA atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não desconstituída pelo agravante.

4. A multa administrativa está fundamentada nos arts. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, sendo compatível com a gravidade da infração e a capacidade econômica do agravante.

5. Não há ofensa ao princípio da vedação ao confisco, que se aplica exclusivamente ao direito tributário, não abrangendo penalidades administrativas proporcionais.

6. Majoração dos honorários advocatícios mantida conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, com observância aos limites da Súmula 587 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Certidões de Dívida Ativa regularmente emitidas presumem-se líquidas e certas, cabendo ao devedor infirmar essa presunção com provas robustas.

2. Multas administrativas impostas com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não afrontam a vedação ao confisco.

3. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal está condicionada ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, respeitando-se os limites jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 28; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130; STJ, Súmula 587; TJ-MT, Apelação nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024; TJ-MT, AC nº 00022541620178110018, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023”. (N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

De saída, é cabível a fixação de honorários advocatícios em Embargos à Execução, o que leva ao afastamento do pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios. A possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorre de texto legal (artigo 85, §11, do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
a fim de manter
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025